Tribunal: STF
Processo: HC 203397
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Juraci Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 666.675/SP. 
    Sustentam os impetrantes que o paciente teria direito à progressão para o regime semiaberto, devendo retornar para o sistema penitenciário estadual de origem, revogando-se a decisão que o manteve em presídio federal.
    Em petição protocolada nesta Corte (Procolo STF nº 62091/2021), os impetrantes requereram a concessão de liminar para “suspender os efeitos da decisão que mantém o paciente no sistema penitenciário federal, determinando-se cautelarmente o retorno do paciente ao sistema penitenciário estadual de origem no regime semiaberto, até o julgamento de mérito do writ.”
    Requerem a concessão da ordem para “o fim de reconhecer o direito ao semiaberto e determinar o retorno do paciente ao estado de origem (RS) para cumprir a pena no regime adequado (PEC nº 5041229-48.2010.8.21.1001) afastando-se o excesso de execução”. Alternativamente, pleiteiam “seja reconhecida a desproporcionalidade na manutenção do paciente 01 ano no presídio federal, reduzindo o período para 06 meses a contar do efetivo ingresso (09/11/2020)”.
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa da decisão questionada:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE INCLUSO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS MOTIVOS QUE SUBSIDIARAM O INGRESSO E O BENEFÍCIO ALMEJADO (PROGRESSÃO). PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. REDUÇÃO DO LAPSO TEMPORAL ASSINALADO PARA A PERMANÊNCIA DO APENADO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE SUBSIDIARAM O INGRESSO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS AO ACÓRDÃO DENEGATÓRIO (NÃO UNÂNIME). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADESÃO EXPLÍCITA À DISCIPLINA NORMATIVA DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO.
     Ordem denegada.”
    Constata-se que, no ponto em que discute a manutenção do paciente em presídio federal, este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 195.820), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF. Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir (transferência e manutenção do paciente em presídio federal).
    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    No mais, como visto, esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 666.675/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar (Procolo STF nº 62091/2021).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente